Tribunal: TJES
Processo: 0007393-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-11

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEITADA – MÉRITO –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE –
ATENDI
MENTO AO
S CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO
A
O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) –
RECURSO
S

DESPROVIDO
S
.

1 –

No caso em apreço
, reputa-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo d
o banco
apelante
com a sentença, haja vista que defende a
nulidade
do processo administrativo e o desacordo com o valor da multa aplicada, mesmo após a sua redução
, além de questionar os critérios aplicados para sua valoração
. Assim, em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença recorrida contra os quais
o
recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.

2 –
D
e acordo com
a jurisprudência
do C. STJ
, “o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal” (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019).
Assim,
nos termos d
a tese
firmada no julgamento do REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º
(REsp n. 1.115.078/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 6/4/2010).
Prejudicial de mérito rejeitada.

3 –
Após analisar os autos e as razões recursais apresentadas
, não
foi possível
verific
ar
qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após
constatar
infringência aos ditames da Lei 8.078/90, aplicou a sanção
ora questionada,
observado o devido procedimento administrativo. Nota-se que o órgão Administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, descrevendo como se deu a valoração da penalidade de multa, prezando pela legalidade, a ampla defesa e o contraditório, visto que a parte teve o direito de se manifestar, como assim o fez.
Não obstante, d
estac
a-se
que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.
Nesses termos
, es
s
a Corte
Estadual se
posiciona no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4 –
N
o que concerne ao
quantum
da multa administrativa, a sentença recorrida entendeu por bem em reduzi-lo ao patamar de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais). Em que pese a
abusividade
da conduta praticada pel
o banco
apelante,
vê-se
que a sanção administrativa originariamente imposta pelo Município (R$
57.272,39
) se mostra desproporcional e irrazoável,
especialmente

em razão de seu
caráter pedagógico,
que visa a sua
aplica
ção
como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte
do Banco apelado
, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município.

5 –
E
mbora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa
a ser
aplicada
pelo Procon
,
a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação,
de modo que
não prosperam os argumentos
do Município

r
ecorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário
no tocante à revisão do valor da multa em discussão
.

6 –
E
mbora o
m
agistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente
(mais de

4
0%), o que infirma a alegação
do ente municipal
de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC/
15
.

7 –

Recurso
s

des
provido
s
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007393-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN AMERICANO S/A e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEITADA – MÉRITO –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE –
ATENDI
MENTO AO
S CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO
A
O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) –
RECURSO
S

DESPROVIDO
S
.

1 –

No caso em apreço
, reputa-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo d
o banco
apelante
com a sentença, haja vista que defende a
nulidade
do processo administrativo e o desacordo com o valor da multa aplicada, mesmo após a sua redução
, além de questionar os critérios aplicados para sua valoração
. Assim, em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença recorrida contra os quais
o
recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.

2 –
D
e acordo com
a jurisprudência
do C. STJ
, “o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal” (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019).
Assim,
nos termos d
a tese
firmada no julgamento do REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º
(REsp n. 1.115.078/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 6/4/2010).
Prejudicial de mérito rejeitada.

3 –
Após analisar os autos e as razões recursais apresentadas
, não
foi possível
verific
ar
qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após
constatar
infringência aos ditames da Lei 8.078/90, aplicou a sanção
ora questionada,
observado o devido procedimento administrativo. Nota-se que o órgão Administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, descrevendo como se deu a valoração da penalidade de multa, prezando pela legalidade, a ampla defesa e o contraditório, visto que a parte teve o direito de se manifestar, como assim o fez.
Não obstante, d
estac
a-se
que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.
Nesses termos
, es
s
a Corte
Estadual se
posiciona no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4 –
N
o que concerne ao
quantum
da multa administrativa, a sentença recorrida entendeu por bem em reduzi-lo ao patamar de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais). Em que pese a
abusividade
da conduta praticada pel
o banco
apelante,
vê-se
que a sanção administrativa originariamente imposta pelo Município (R$
57.272,39
) se mostra desproporcional e irrazoável,
especialmente

em razão de seu
caráter pedagógico,
que visa a sua
aplica
ção
como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte
do Banco apelado
, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município.

5 –
E
mbora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa
a ser
aplicada
pelo Procon
,
a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação,
de modo que
não prosperam os argumentos
do Município

r
ecorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário
no tocante à revisão do valor da multa em discussão
.

6 –
Apesar de
o
m
agistrado ter julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente
(mais de

4
0%), o que infirma a alegação
do ente municipal
de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC/
15
.

7 –

Recurso
s

des
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e p
elo

BANCO PAN S/A

contra a
sentença
de fls. 147/150
, integrada em ID 7364630,
proferida pel
o
Ju
í
z
o

de Direito
da

2
ª Vara d
e
Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Pú
b
licos, Meio Ambiente e Saúde

de Vitória – ES,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito em epígrafe e reduziu a multa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 0113-010-743-0 para R$ 20.000,00
. Nesses termos,
considerando ter havido sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento das custas processuais
na proporção de 50% para cada
e
de
honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da
multa reduzida
.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta em suas razões de fls. 152/159, em síntese, que
(1)

a

multa administrativa foi fixada de acordo com o Decreto Municipal nº 11.738/03, ao passo que a redução da multa pela sentença apelada se deu de forma subjetiva;
(2)
ao reduzir a multa arbitrada com base na proporcionalidade e razoabilidade, o juízo de primeiro grau afastou a aplicação da legislação de regência e violo o disposto na Súmula Vinculante nº 10;
(3)

deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima.

Por sua vez,
o

BANCO PAN S/A

alega em suas razões ID 7364633
que
:
(1)

deve ser reconhecida a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32
;
(2)
a penalidade de multa precisa ser graduada de acordo com a observância d
o
s critérios
previstos pelo art. 57 do CDC
,
de modo que se
equivocou o magistrado
sentenciante
ao fundamentar sua decisão pela inexistência de qualquer ilegalidade a ensejar a nulidade do processo administrativo;
(3)
o valor aplicado a título
de penalidade com intuito educativo foi demasia
da
em relação ao suposto dano,
tendo em vista que as
multas aplicadas pelo Procon devem
se
ater aos preceitos do artigo 57 do CD
C;
(4)
a penalidade fixada pelo Procon está em desacordo com o Decreto 11.738/2002, tendo em vista que faturamento médio mensal considerado se mostra equivocado;
(5)

a redução da multa viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
;
(6)
o débito deve ser
corrigido a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas pel
o

BANCO PAN S/A

às fls.

171/175
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em ID 7364996, com arguição de ausência de dialeticidade recursal.

Antes de adentrar as razões recursais, passo a analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

–
PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado,
o Município de Vitória
arguiu que o recurso de apelação interposto
p
elo

B
anco Pan S/A
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Por isso, entende que o apelo é inadmissível, em detrimento da regra do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Nesses
termos,
o recurso
deve
combater a decisão ju
di
cial naquilo que ela o prejudica,
ou que
lhe nega
o
pedido
e
demonstra
r
o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
)
1
.

No caso em apreço
, reputa-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo d
o banco
apelante
com a sentença, haja vista que defende a
nulidade
do processo administrativo e o desacordo com o valor da multa aplicada, mesmo após a sua redução
, além de questionar os critérios aplicados para sua valoração
. Assim, em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença recorrida contra os quais
o
recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, consoante entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. [...]
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Pelo exposto, REJEITO a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal
.

É como voto.

Destarte, estando p
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar
conjuntamente
as suas razões
em ordem de prejudicialidade
.

–
PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Sustenta o Banco apelante que, tendo o Procon Municipal demorado mais de cinco anos para julgar o processo administrativo que deu origem à multa ora questionada na presente demanda deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, uma vez que entre a audiência realizada em 01/10/213 até a prolação da decisão administrativa, em 08/11/2018, houve o transcurso do prazo previsto pelo art. 1º do Decreto 20.901/32.

Em que pesem os argumentos do Banco apelante, de acordo com a jurisprudência do C. STJ,
“o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal”
(STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019).

Assim, de acordo com a tese firmada no julgamento do REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º (REsp n. 1.115.078/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 6/4/2010).

Na esteira do entendimento da Corte Cidadã, a jurisprudência deste Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA MULTA MINORADO. APELO PROVIDO EM PARTE.
I - Há de ser rechaçada alegação de prescrição intercorrente baseada no excesso de prazo no âmbito do processo administrativo tributário, uma vez que resta inviabilizada a adoção da Lei nº 9.873/1999 e do Decreto nº 20.910/32 para tais fins, inexistindo amparo legal à sua caracterização
[...].
(Apelação Cível n. 5001686-41.2018.8.08.0024, Relator Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, julgado em 09/03/22).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/99. PRECEDENTES DO STJ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBE À EMBARGANTE. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Quanto à prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva, não há como deixar de reconhecer que a matéria encontra-se pacificada pelo Tribunal da Cidadania, o qual, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo nº 1.115.078/RS, definiu que a Lei nº 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu artigo 1º
[...]
(Apelação Cível n. 5001774-45.2019.8.08.0024, Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, julgado em 19/07/21).

Por conseguinte, inaplicável a prescrição intercorrente
no caso em apreço,
rejeito a prejudicial de mérito arguida.

Superada essa questão, passa-se à análise da legalidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, bem como de sua redução pelo juízo de origem.

No caso em apreço, a reclamação administrativa apresentada pelo consumidor
João Paulo Miranda Costa em face do Banco apelante
questionou os seguintes valores,
cobrados a título de
(1)
Tarifa de Seguro no valor de R$ 170,00;
(2)
Tarifa de Cadastro
no valor de
R$
1.295
,00;
(3)
Tarifa de Gravame, de R$ 55,00 e
(4)
Avaliação de Bens de 155,00, em seu contrato de financiamento de veículo
.

Nota-se, ainda, que a decisão do PROCON reconheceu a
abusividade e ilegalidade

das tarifas e
dos
respectivos
valores
acima referidos, tendo aplicado ao Banco apelante multa no valor de R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.

A sentença apelada julgou parcialmente procedentes as pretensões do Banco apelante e reduziu o valor da multa originariamente aplicado para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Este capítulo vem impugnado por ambos os apelantes, sustentando, a instituição financeira, a nulidade do processo administrativo e a redução para patamar ainda inferior, ao passo que o ente municipal pugna pela reforma para manutenção do valor fixado em sede administrativa.

Após analisar os autos e as razões recursais apresentadas, não foi possível verificar qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após constatar infringência aos ditames da Lei 8.078/90, aplicou a sanção ora questionada, observado o devido procedimento administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação dos apelantes, relembro que esta deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Por sua vez, o art. 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997 estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Em consonância, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, atinente ao procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, estabelece critérios para fixação dos valores das sanções:

Art. 1º – A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Nota-se que o órgão Administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, descrevendo como se deu a valoração da penalidade de multa, prezando pela legalidade, a ampla defesa e o contraditório, visto que a parte teve o direito de se manifestar, como assim o fez.

Não obstante, destaca-se que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Nesses termos, essa Corte Estadual se posiciona no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Assim, no que concerne ao
quantum
da multa administrativa, a sentença recorrida entendeu por bem em reduzi-lo ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em que pese a abusividade da conduta praticada pelo banco apelante, vê-se que a sanção administrativa originariamente imposta pelo Município (R$
57.272,39
) se mostra desproporcional e irrazoável, especialmente em razão de seu caráter pedagógico, que visa a sua aplicação como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte do Banco apelado, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município.

Especificamente sobre o valor da penalidade é firme a orientação deste E. TJ no sentido de que
“Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]”
(TJES, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).
No mesmo sentido
: (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170137434, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

Assim, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) alcançado pela sentença apelada cumpre a função pedagógica pretendida, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante em casos futuros, especialmente por se tratar de instituição financeira de elevado porte, frequentemente demandada em relações jurídicas consumeristas.

Para corroborar:

APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON MUNICIPAL - MULTA DEVIDA - VALOR ABUSIVO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A validade dos atos administrativos reclama a observância dos princípios constitucionais da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. Por força do princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. Ou seja, deve observar o senso normal das pessoas equilibradas e respeitar as finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.
2. Hipótese em que a multa aplicada pelo Procon Municipal é desproporcional, fugindo à razoabilidade por não guardar relação de coerência com o caso concreto. 5. Embora o objetivo da punição não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a punição aplicada não pode ser fonte de enriquecimento sem causa e, portanto, no caso há que ser reduzida para patamar razoável, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
6. Recurso provido parcialmente. (TJ-ES - APL: 00333932020158080024, Relator: Fabio Clem
d
e Oliveira, Data de Julgamento: 27/03/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2018).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. REINCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REMANEJADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 3. Processo administrativo que considerou a reincidência da Apelante sem sua efetiva demonstração, posto inexistir menção a infrações similares cometidas por ela nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997.
Ademais, o ato lesivo se concretizou em proporções pequenas e não causou dano coletivo, impondo a redução da multa ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
[...].
(TJ-ES – A
pelação
: 5003044-41.2018.8.08.0024, Relator:
Débora Maria Ambos Correa da Silva
,
4ª
Câmara Cíve
l,
Data de Julgamento:
01/12/2022
).

Nestes termos, não se vislumbram razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

Por fim, também não merece guarida o pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente (mais de 40%), o que infirma a alegação do ente municipal de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC/15.

Assim, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos.

Tendo em vista que não houve impugnação do critério de fixação dos honorários sucumbenciais (AgInt no AREsp n. 1.858.498/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022), nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários arbitrados para 15% sobre o valor da multa reduzida, em razão do grau médio de complexidade recursal.

É como voto.

1
Cássio Scarpinella Bueno. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da multa reduzida, em razão do grau médio de complexidade recursal.

Acompanho o voto de relatoria.